Tribunal: STF
Processo: ARE 1046485
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.06.2017. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.



    1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    2. O Tribunal de origem assentou a legalidade do procedimento fiscal com autorização diferida em decorrência da extrema urgência do caso, nos termos da Lei Complementar 939/2009 do Estado de São Paulo. Para divergir desse entendimento, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório subjacente ao flagrante infracional e a autorização legal prevista em diploma estadual, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.